Tribunal: TJMT
Processo: 1006230-92.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006230-92.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO HENRIQUE AMARANTE (VÍTIMA), ANDRÉ ALVES DA SILVA (RECORRENTE), JOEL GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), André Alves da Silva (RECORRENTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–

TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO E FURTO
– IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

–

DESCABIMENTO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA DE PLANO – PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVEL

ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NA TENTATIVA DE CRIME CONTRA A VIDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE

– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE AO MANTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA – TESE NÃO CONFIGURADA
DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PRONÚNCIA MANTIDA –
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

Eventuais dúvidas acerca dos fatos descritos na denúncia e a respeito da efetiva autoria do crime, devem ser submetidas a julgamento perante o Conselho de Sentença, em observância ao princípio do
in dubio pro
societate
e à soberania dos veredictos, de acordo com o art. 5.º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

2.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o acusado agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, o que não é o caso destes autos.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
André Alves da Silva

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.
0011886-18.2018.8.11.0055 – código 283496
,
que o
pronunciou pela suposta prática do
s
crime
s de

tentativa de homicídio qualificado e furto qualificado pelo concurso de pessoas

(
a
rt
s
. 121, § 2º,
I e
IV,
c/c 14, II,
e 155, § 4º, IV,

do Código Penal
), determinando
que seja
subm
etido

a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
,
forte
nas razões que se encontram
no ID
123486613
, p. 520/524
,

postula:
(i)

a

sua

despronúncia, ante a ausência de provas quanto a autoria delitiva, bem como
a
sua absolvição do delito de fruto qualificado
;
e

(
ii
)

subsidiariamente,

sua
absolvição sumária,
com fulcro nos art. 23 e art. 25 do Código Penal, ao argumento de que incide, na hipótese, a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 123486613, p. 527/534, o recorrido rebate as argumentações deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
123486613
p. 536
,
a

magistrad
a
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
123848954
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante

no
s
ID
123486613
, p. 8/11
, narra os fatos desta forma:

[...]

1° Fato – Da tentativa de homicídio duplamente qualificado

Consta no incluso procedimento administrativo que no dia 20 de junho de 2010, por volta das 19:50 boras, na Avenida Brasil, próximo ao estabelecimento comercial “Hipermercado Gotardo”, centra, nesta cidade e Comarca de Tangara da Serra/MT os imputados
Joel Gomes da Silva
e
André Alves da Silva
, em concurso de pessoas, com unidade de propósitos e liame subjetivo, agindo com inequívoco ânimo homicida, utilizando a arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo 40SW, série
n.°
SZK42245 (auto de eficiência – fls. 27 e auto de entrega – fls. 30), tentaram matar a vítima
Thiago Henrique Amarante
, somente não se consumando por circunstâncias alheias
a
vontade destes, sendo certo que o crime foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Segundo se apurou no dia dos fatos a vítima, que e Soldado da Polícia Militar, encontrava-se na companhia de alguns amigos próximo ao estabelecimento comercial denominado “Hipermercado Gotardo” comemorando a vitória da seleção brasileira em um dos jogos da copa do mundo, momento em que iniciou uma confusão entre as várias pessoas que ali estavam, tendo a vítima, na companhia do Tenente/PM Fontes, ido verificar o ocorrido, onde conseguiram acalmar a situação, sendo certo que era de conhecimento da autoridade policial que corria pela cidade a informação de que quem matasse um policial integrante da força tática teria como prêmio um quilo de cocaína.

Após alguns instantes os imputados, aproveitando-se que a vítima estava de costas e distraído, desferiram um chute em suas costas, vindo este a cair e novamente tentaram chutar seu rosto, conseguindo a vítima se defender com o braço.

Nesse momento o imputado
André Alves da Silva
sacou a pistola que a vítima portava na cintura e novamente golpeou-a na cabeça, atrás da orelha. Em seguida a vítima conseguiu se desvencilhar dos imputados e saiu correndo, momento em que o imputado André Alves da Silva tentou efetuar disparos contra a vítima, não conseguindo porque a pistola encontrava-se momentaneamente travada.

Após, os imputados evadiram-se do local com a arma de fogo, sendo posteriormente detidos.

O crime teve como motivação o fato de a vítima ser policial e sua morte resultaria no esdruxulo prêmio acima mencionado, o que revela a torpeza que o impulsionou, bem como foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois, a vítima foi atingida pelas costas em um momento de descontração, sem que esta esperasse qualquer agressão dos imputados, além da desvantagem numérica, o que dificultou a sua defesa.

2° Fato – Do furto qualificado

Consta no incluso procedimento administrativo que no dia 20 de junho de 2010, por volta das 19:50 horas, na Avenida Brasil, próximo ao estabelecimento comercial “Hipermercado Gotardo”, centro, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT os imputados
Joel Gomes da Silva
e
André Alves da Silva
, em concurso de pessoas, com unidade de propósitos e liame subjetivo, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) pistola, marca Taurus, modelo 40SW, série n ° SZK42245 (auto de eficiência – fls. 27 e auto de entrega – fls. 30) pertencente a vítima
Thiago Henrique Amarante
.

Infere-se dos autos que os imputados após tentarem ceifar a vida da vítima, subtraíram a arma de fogo utilizada.

Mementos após, os imputados foram detidos por outra guarnição da polícia militar que fazia rondas no centro da cidade
.
[...].

Destaques no original
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança,
quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto
nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em debate, verifica-se que a materialidade do
s
crime
s
de tentativa de homicídio
e do delito de furto qualificado
narrado
s
na peça acusatória (
a
rt. 121, § 2º, I e IV, c/c
art.
14, II, e
art.
155, § 4º, IV, do Código Penal
), fic
ou
compr
ovada pelas seguintes provas: auto de prisão em flagrante (ID 123486613, p. 14);
boletins
de ocorrência (ID 123486613, p. 31/32
e 33/34
);
auto de eficiência de arma de fogo (ID 123486613, p. 41)
;
e
auto de entrega (ID 123486613, p. 45)
;
bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

No
que diz respeito aos
indícios
suficientes
de autoria
, verifica-se que, a despeito da negativa sustentada

pelo recorrente em ambas as oportunidades em que foi ouvido
, ao argumento de que apenas teria tirado a arma das mãos da v
ítima
para defender o seu irm
ão, saindo correndo
em seguida, o certo é que
as demais provas orais
produzidas reúnem indicativos que o implicam como possível autor do
s
crime
s
em apuração, de modo que se revela inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Com efeito,
a vítima Thiago Henrique Amarante, policial militar, relatou, em juízo, o seguinte:

[...] no dia dos fatos estava na avenida à paisana, momento em que surgiu uma confusão ao seu lado, envolvendo os denunciados André e Joel. Relatou que
quando já estava saindo do local sentiu um golpe pelas costas e caiu no chão, sendo que no momento em que tentou se levantar, o acusado ANDRÉ tentou chutá-lo no rosto vindo a cair novamente
. Que
ao cair no chão a pistola ficou aparente, momento em que o acusado André se aproveitando da situação puxou a arma e passou a tentar disparar em sua direção, porém a arma estava travada. Afirmou ainda, que durante o momento em que o acusado ficou tentando manusear a arma conseguiu fugir do local
.

[...].

(Trecho extraído da sentença de pronúncia
vista no
ID 123486613, p. 505).
Destacamos

O ofendido esclareceu, ainda,
que sabe que o
recorrente
tentou dispara
r
em sua direção, uma vez que ouviu o som dos disparos, pois apesar de a arma estar travada, ao ser acionada ela emite som simulando um disparo, uma vez que o “cão” se desloca até um determinado ponto e depois volta, ressaltando que acredita que a motivação tenha se dado em razão de uma possível premiação, porquanto circulava na cidade a informação de que quem matasse um policial integrante da força tática teria como prêmio um quilo de cocaína.

No mesmo sentido, foram as declarações extrajudiciais das testemunhas
Ezequiel de Oliveira, Gustavo de Almeida
e Rodrigo Gurgel
, das quais se destacam os seguintes trechos:

[...] no dia 20/06/2010, no início da noite, estava ao lado do estabelecimento denominado Hiper Mercado Gotardo, onde havia uma aglomeração de pessoas comemorando a vitória do Brasil; Que, em
dado momento três ou quatro pessoas agrediram um policial que estava
a
paisana naquele local
; Que
em meio àquela, um dos indivíduos subtraiu a arma de fogo que estava com o policial, e depois tentou dispara-la na direção do policial, por duas vezes houve a tentativa de disparo pelo indivíduo
; Que
a seguir o policial saiu correndo, e sendo perseguido, foi novamente agredido pelo segundo indivíduo, momento que o capacete do policial caiu no chão
; Que, foi o depoente quem entregou o capacete à vítima neste CISC; Que, o depoente esclarece que
o indivíduo que subtraiu a arma de fogo, é o mesmo que a polícia prendeu de posse da arma de fogo subtraída
; Que não conhece nenhum dos agressores; Que, o depoente esclarece que
caso o
individuo
conseguisse efetuar os disparos, possivelmente ocorreria uma fatalidade no local, pois além dos policial outras pessoas seriam atingidas
[...].
(Ezequiel de Oliveira,
trecho de
depoimento extrajudicial
visto no
ID 123486613, p. 42).
Destacamos

[...]
no dia 26/06/2010, no início da noite, estava em companhia de amigos ao lado do Hiper Mercado Gotardo comemorando a vitória do Brasil; Que, devido haver mais pessoas no local,
viu quando um indivíduo das uma “voadeira” nas costas do policial Amarantes e depois outro indivíduo apareceu subtraiu a arma de fogo que estava em poder do policial
; Que, como
o indivíduo tentou disparar a arma, o depoente e as
pessoas que estavam presentes saíram correndo e por isso não viu mais nada
; Que não conhece nenhum dos indivíduos, e se os verem novamente não será capaz de reconhece-los
[...].
(Gustavo de Almeida,
trecho de seu
depoimento extrajudicial
visto no
ID 123486613, p. 44).
Destacamos

[...] no início da noite do dia 26/06/2010, estava em frente ao Hiper Mercado Gotardo, estabelecido na Avenida Brasil, região central desta cidade, onde também havia aglomerações de pessoas comemorando a vitória do Brasil, quando
em dado momento percebeu que haviam pessoas querendo agredir um policial militar
;
Que
no momento tentou barrar os indivíduos para que não agredisse o policial.
No entanto, um indivíduo aproximou-se por trás do policial e sacou a arma de fogo que estava na cintura do policial, e em seguida mirou a arma em direção ao policial e puxou o gatilho, mas não houve disparo por que a arma estava travada
;
Que
naquele instante o depoente saiu correndo, e
de longe pode perceber que o suspeito tentou destravar a arma de fogo, enquanto o policial fugiu do local para não ser alvejado
[...].
(Rodrigo Gurgel,
trecho de seu
depoimento extrajudicial
visto no
ID 123486613, p. 49).
Destacamos

Corroborando com os depoimentos acima parcialmente transcritos, o policial militar Edson Vicente Segura, informou, em juízo, que estava fazendo patrulhamento na região quando a sua guarnição visualizou o
recorrente
empreendendo fuga, ocasião que o abordaram e efetuaram a sua prisão e a apreensão da arma de fogo, que estava na sua posse, ressaltando, ainda, que as informações que foram repassadas davam conta que
ele
havia retirado a arma da cintura da vítima e tentou efetuar disparos para atingi-la, porém a arma estava travada o que impediu que o delito se consumasse.

Além disso, apesar
de o
recorrente afirmar que a vítima havia apontado a arma de fogo em direção ao seu irmão Joel e que ele apenas teria tirado o artefato da mão do ofendido e empreendido fuga para defender o seu irmão, constata-se que ao ser ouvido na fase extrapolicial Joel Gomes da Silva, irmão do insurgente
, relatou que não sabia informar em confusão o recorrente teria se envolvido, pois apenas o viu correndo e, em seguida, no momento da abordagem policial, que visualizou a arma de fogo na mão daquele, consoante se infere destes trechos do seu interrogatório policial, constante no relatório policial
:

[...]
seu irmão se envolveu em uma confusão da qual não sabe o motivo. Também não soube dizer com
quel
ele estava brigando, mas o certo é que seu irmão saiu correndo em direção aos fundos da rodoviária e o Interrogando o acompanhou. Policiais mandaram que parassem, mas o Interrogando conseguiu escapar, mas resolveu voltar para ver do que se tratava e somente então viu que seu irmão ANDRÉ estava com uma arma na mão. Disseram que a arma era de um policial e que este foi agredido. O interrogando nega que tenha agredido o policial ou que tenha auxiliado seu irmão na subtração da arma
.

[...]
.

(
Trecho e
xtraído do r
elatório policial
visto
ID 123486613, p. 53)
.

Logo,
na espécie,
estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhid
a
tal postulação
seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura
, que o
insurgente
não foi o autor do
s
fato
s
imputado
à sua pessoa
na exordial acusatória
, ou que o
s
fato
s
sequer teria
m
existido, situaç
ões, essas,
que não se verifica
m
no caso em tela
.

De igual maneira, é imperioso registrar que não há dúvidas de que a arma de fogo da vítima foi apreendida na posse do recorrente, de maneira que o animus de
assenhoramento
deverá, também, ser dirimido pelo Conselho de Sentença.

Saliente-se, ade
mais, que, diversamente do sustentado nas razões recursais, nesta fase processual
não vigora o brocardo
in dubio pro reo
, não se exigindo para a pronúncia o mesmo juízo de certeza necessário à condenação. Ao contrário, prevalece
nesta
etapa o princípio do
in dubio pro
societate
, à medida que, havendo
qualq
uer dúvida, por menor que seja,
a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta Corte de Justiça, conforme pode ser inferido dos julgados abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA –
DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 29/10/2020).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.
Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Des
t
arte, não resultando comprovada indene de dúvidas que o recorrente não
tentou contra a vida da vítima
e havendo contra ele ind
ícios satisfatórios de autoria, tanto de delito de tentativa de homicídio, quanto do crime de furto qualificado,
em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
,
da Constituição Federal,
a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, oportunidade na qual as alegações deste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 413, §1º, do Código de
Processo Penal.

De igual maneira, com relação ao pleito de absolvição sumária, ao argumento de que o recorrente teria agido em legítima defesa visando salvaguardar a vida do seu irmão, a sorte também não
lhe assiste. Isso porque consoante acima
foi
demonstrado, no momento em que
o
irmão
do insurgente
foi ouvido, na fase extrajudicial, este afirmou que
sequer sabia o motivo pelo qual
André
teria se envolvido em confusão no local dos fatos.

Demais disso, consoante acima
ficou
demonstrado, além de retirar a arma de fogo da cintura da vítima,
o recorrente
teria tentado desferir dois tiros contra

Thiago Henrique
, não
ficando demonstrado de plano que tal atitude seria moderada para repelir uma possível agressão do ofendido, pelo contrário, as provas até então produzidas
evidenciam, em tese, que
a vítima
foi atacada com
animus necandi
,

e
que o insurgente apenas não consumou seu intento homicida por circunstâncias alheias à
sua
vontade, uma vez que a pistola estava
travada.

Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não
ficou

demonstrada
, ao menos nesta fase processual, haja vista que não
se
comprov
ou
de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o
recorrente
; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm pertinência, porquanto,
tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da

legítima

defesa

quando

ficar

in
controverso
a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular
a
sua absolvição sumária,

nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, como asseverado

linhas

volvidas,

é

forçoso reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo
resumidos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destac
amos

Diante disso,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de
tentativa de homicídio
, deve
ndo, portanto,
ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que

estão

evidentes nestes

autos

a prova da materialidade e os i
ndícios suficientes de autoria, consoante
determina o art. 413 do Código de Processo Penal
;
isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, alíneas
c
e
d
,
da Constituição Federal).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
André Alves da Silva
,
mantendo incólume o
decisum
vergastado, a fim de que ele seja submetido

ao Tribunal do Júri da Comarca de
Tangará da Serra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022